Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701431-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA ALMEIDA RAMOS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MÉRCIA ALMEIDA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, processo no 0701431-70.2021.8.07.0018, o Juízo Singular denegou a ordem postulada, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Diante da presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, esta Relatoria determinou à autoridade coatora que se abstenha de efetuar redução ou desconto do contracheque do impetrante na rubrica 10341 – MS 6565-0 84,32%, bem como não proceda aos descontos da remuneração da servidora com a finalidade de restituição ao erário, até o julgamento definitivo do TEMA 1.009 do C. STJ. (ID 27510358 e ID 29386927) Sobreveio a notícia de falecimento da impetrante, com a apresentação da certidão de óbito ao ID 29901870, bem como o pedido para concessão de prazo afim de diligenciar se os herdeiros possuem interesse na habilitação dos autos. (ID 29901869) Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a extinção do presente mandamus, diante do entendimento firmado pelo c. STJ: "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução" (AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/6/2018, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.277.839/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018. (....) (PET no MS 20.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 11/09/2019) (grifos acrescidos) Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator